Tribunal: TJBA
Processo: 8015588-15.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015588-15.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUICAO LAR DO IRMAO VELHO

Advogado(s)
:
EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES, JESSICA FEITOSA DE CARVALHO MELLO

APELADO: FLORA MARIA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ERDENSON GIACOMOSE REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE SOBRE IMÓVEL URBANO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO AUTOR. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. AUTOTUTELA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por entidade filantrópica contra sentença proferida em ação de manutenção de posse ajuizada por particular, objetivando a preservação da posse sobre imóvel urbano localizado em município do interior do estado da Bahia.

2. A sentença reconheceu a posse exercida pela parte autora, a ocorrência de turbação praticada pela ré e determinou a manutenção da autora na posse do bem, além de fixar multa em caso de novas turbações.

3. A parte apelante sustenta, em síntese, que a posse da autora seria inexistente ou precária, diante do alegado abandono do imóvel, e invoca a função social da posse como fundamento para a utilização do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou sua posse e a turbação, se houve abandono do imóvel por parte da autora, se a função social da propriedade invocada pela ré justifica a turbação, e se a sentença de primeiro grau incorreu em vícios de fundamentação ou erro de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é de natureza possessória, devendo a controvérsia ser dirimida com base na posse, e não na propriedade, conforme o art. 557 do CPC.

6. A autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel por meio de faturas de energia elétrica em seu nome desde 2009 e fotografias que evidenciam os danos causados pela ré, caracterizando a turbação.

7. A tese de abandono do imóvel pela autora não se sustenta, pois a propositura da ação de manutenção de posse demonstra o
animus possidendi
, e a ausência de consumo de energia ou a inércia diante da demolição não configuram, por si só, o abandono da posse.

8. A função social da propriedade, embora relevante, não legitima a autotutela ou a turbação da posse alheia, devendo a parte buscar as vias judiciais adequadas para a defesa de seus direitos.

9. A ré não produziu provas robustas de sua alegada propriedade ou posse anterior, e sua ausência na audiência de instrução enfraqueceu suas teses defensivas.

10. A sentença de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente ao analisar a posse da autora e a turbação da ré, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse da autora e condenou a ré por turbação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8015588-15.2021.8.05.0080
, em que são apelante
INSTITUIÇÃO LAR DO IRMÃO VELHO
e apelada
FLORA MARIA DA ANUNCIAÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente